Tribunal: TJES
Processo: 0030693-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030693-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISTER DIAS DA FONSECA GOMES

APELADO: DOUGLAS PUPPIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS PELO PROPRIETÁRIO. LOCATÁRIA INADIMPLENTE. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marister Dias da Fonseca contra sentença proferida nos autos de ação regressiva ajuizada por Douglas Puppin, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 35.350,56, relativo a taxas condominiais inadimplidas pela locatária e pagas pelo proprietário. A sentença também julgou improcedente a reconvenção.

2. A apelante sustenta que o débito já teria sido quitado em ação de consignação em pagamento nº 0008796-80.2017.8.08.0035, alegando bis in idem e nulidade da sentença por ausência de reconhecimento da conexão entre os feitos. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de prescrição, inépcia, ilegitimidade e incompetência relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ação de consignação em pagamento proposta pela locatária perante o condomínio tem o condão de afastar o direito de regresso do proprietário, que arcou com as taxas condominiais inadimplidas;
(ii) estabelecer se há conexão ou litispendência entre a ação regressiva e a ação consignatória, aptas a ensejar nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conexão entre as ações não subsiste quando um dos processos já foi sentenciado, conforme dispõe o art. 55, § 1º, do CPC, e a Súmula nº 235 do STJ, inexistindo, assim, risco de decisões conflitantes.

5. A litispendência também não se configura, pois inexiste identidade subjetiva entre as demandas — o apelado, proprietário, não integrou a ação de consignação em pagamento.

6. A apelante não comprovou que os valores quitados pelo proprietário na ação regressiva correspondem exatamente aos mesmos débitos discutidos na ação consignatória, limitando-se a juntar apenas a sentença daquele processo.

7. As taxas condominiais possuem natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário, que, ao quitá-las, adquire direito de regresso contra a locatária, responsável contratual e legalmente pelos encargos do imóvel, nos termos do art. 23, I e XII, da Lei nº 8.245/91 e da cláusula 6.2 “a” do contrato de locação.

8. Comprovado o pagamento pelo proprietário e a inadimplência da locatária, o ressarcimento é devido, não havendo enriquecimento ilícito ou pagamento em duplicidade. Eventual excesso deve ser discutido em demanda própria contra o condomínio ou a administradora.

9. Correta a sentença que reconheceu a procedência da ação regressiva e manteve a improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de consignação em pagamento já sentenciada não gera conexão apta a ensejar nulidade em ação regressiva ajuizada posteriormente.

2. A inexistência de identidade de partes e de causa de pedir afasta a configuração de litispendência.

3. O proprietário que paga taxas condominiais inadimplidas pelo locatário tem direito de regresso, nos termos do art. 23, I e XII, da Lei do Inquilinato.

4. A prova do pagamento das taxas e da inadimplência da locatária é suficiente para justificar a condenação ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, § 1º; Lei nº 8.245/1991, art. 23, I e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 235; TRF-1, AI nº 0059847-11.2013.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, j. 05.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030693-96.2019.8.08.0035

APELANTE: MARISTER DIAS DA FONSECA

APELADO: DOUGLAS PUPPIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARISTER DIAS DA FONSECA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação regressiva ajuizada por
DOUGLAS PUPPIN
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante a restituir ao autor o valor de R$ 35.350,56 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), referente a taxas condominiais inadimplidas, na condição de locatária, e pagas por aquele, na condição de proprietário do imóvel. A sentença também julgou improcedente a reconvenção apresentada pela demandada.

Em suas razões recursais (id 14565020), a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento principal de que a dívida condominial objeto da lide restou quitada em outra demanda, qual seja, a ação de consignação em pagamento nº 0008796-80.2017.8.08.0035.

Afirma que o juízo
a quo
ignorou a alegação de conexão entre os feitos, o que resultou em decisões conflitantes e na sua condenação em
bis in idem
, uma vez que a sentença prolatada na ação consignatória teria declarado a quitação integral do débito junto ao condomínio.

Requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se que outra seja proferida, observando-se o adimplemento do valor em ação consignatória. Subsidiariamente, pugna seja reformada daquela, analisando-se a prescrição da dívida, legitimidade de fiadores, inépcia da inicial, conexão e incompetência relativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 14565023).

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a existência de uma ação de consignação em pagamento, ajuizada pela apelante em face do condomínio, teria o condão de afastar o direito de regresso do apelado, que, na qualidade de proprietário, arcou com as taxas condominiais inadimplidas durante o período da locação.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

A apelante fundamenta sua tese na ocorrência de
bis in idem
, asseverando que o débito cobrado nesta ação de regresso já fora quitado nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0008796-80.2017.8.08.0035. Contudo, seus argumentos esbarram em diversos óbices fáticos e processuais.

Primeiramente, no que tange às preliminares de conexão,
prescrição da dívida, legitimidade e incompetência relativa, foram decididas por meio da decisão interlocutória de fls. 301/303, não tendo a parte interposto o recurso cabível no tempo oportuno, razão pela qual encontram-se preclusas referidas questões.

Conforme consta da decisão saneadora mencionada, a ação de consignação em pagamento já havia sido sentenciada quando da análise da preliminar.

Tal fato atrai a incidência do disposto no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem:

Art. 55, § 1º, CPC. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Súmula nº 235, STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Assim, sentenciado um dos feitos, inexiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias que justifique a reunião dos processos, razão pela qual não há que se falar em incompetência relativa do juízo ou nulidade da sentença por este motivo.

Da mesma forma, não se configura a litispendência, que ocorre quando se ajuíza ação idêntica a outra em curso, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso em tela, é fato incontroverso que o apelado Douglas Puppin não integrou a relação processual da ação de consignação em pagamento, o que, por si só, descaracteriza aquela.

Ademais, a apelante não logrou êxito em comprovar que a dívida paga pelo apelado se refere exatamente aos mesmos débitos e períodos quitados na ação consignatória.

A apelante sequer colacionou aos autos cópia da petição inicial daquele processo, documento essencial para aferir a correspondência dos valores e das competências cobradas.

A simples juntada da sentença da ação consignatória em alegações finais é insuficiente para tal comprovação, mormente quando a presente demanda se baseia em pagamentos realizados pelo apelado decorrentes de três distintas ações de execução ajuizadas pelo condomínio em seu desfavor.

O que se extrai dos autos é que o apelado, na condição de proprietário do imóvel, foi acionado judicialmente para arcar com débitos condominiais ocorridos em período de locação do imóvel à recorrente. A obrigação de pagamento de despesas de condomínio possui natureza
propter rem
, vinculada à coisa, o que legitimou a cobrança ao proprietário do bem.

Ao quitar a dívida para evitar a penhora de seu patrimônio, o apelado sub-rogou-se no direito de reaver os valores despendidos daquela que era a real devedora por força de obrigação contratual (Cláusula 6.2 “a” do contrato de locação) e legal (art. 23, I e XII, da Lei nº 8.245/91). O pagamento pelo proprietário foi devidamente comprovado nos autos (fls. 99 e 116) e corroborado pela prova testemunhal produzida.

Portanto, não há que se falar em aventura processual do recorrido ou mesmo má-fé, porquanto não há comprovação de que o proprietário tinha conhecimento do ajuizamento da ação de consignação em pagamento.

Pelo contrário, somente há demonstração de que o condomínio, apesar de ter ciência da ação em consignação em pagamento, ajuizou as três ações de cobrança em face do proprietário, aqui recorrido.

Nesse sentido, a pretensão do apelado é legítima e visa unicamente ao ressarcimento de um prejuízo que lhe foi imposto pela inadimplência da apelante.

Quanto ao pagamento em duplicidade, bem como a afirmação de que o condomínio se enriqueceu ilicitamente, cabe à apelante, por meio da medida processual cabível, demandar o ressarcimento dos valores que entende devidos por aquele e não se opor ao justo direito de regresso do apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios, porquanto fixados na origem em seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)